Tribunal: TJDFT
Processo: 0754337-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754337-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2122 COBRANCA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: FREDERICO LOPES CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, 2122 COBRANÇA E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - EPP, em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de FREDERICO LOPES CORREA (processo no 0718521-50.2018.8.07.0001), que indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Sustenta o credor agravante que, nos autos do processo principal, foram realizadas diligências via RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD e SNIPER, mas não foram identificados bens penhoráveis, motivo pelo qual foi requerida a inscrição do nome do devedor no CNIB e no SERASAJUD, tendo sido, contudo, indeferido o pedido na decisão agravada. Alega que ocorreu esgotamento dos meios à disposição do agravante para localização de bens penhoráveis, autorizando outras medidas voltadas a induzir o devedor a pagar o que deve. Aduz que, em relação ao CNIB, não pretende nova pesquisa de bens, sobretudo considerando que as pesquisas levadas a efeito retornaram sem resultado positivo, mas sim, que seja lançada restrição no referido Cadastro a quaisquer bens que sejam ou venham a ser titularizados pelo devedor, como medida cautelar para salvaguardar o crédito. Quanto ao pedido de restrição via SERASAJUD, sua finalidade é semelhante, no sentido de coagir o devedor a adimplir o débito, e não para restringir bens. Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo e da antecipação de tutela recursal, uma vez que restou comprovado que o exequente agravante não se manteve inerte, e só não indicou bens porque nenhum foi encontrado. Defende que as razões ora apresentadas são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente ante o reconhecimento judicial de que o agravante é credor do agravado; as tentativas infrutíferas de localização de bens em nome do agravado; a existência de jurisprudência do TJDFT favorável ao pleito do agravante. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo em vista que o juiz a quo determinou o arquivamento provisório dos autos pelo prazo da prescrição intercorrente. Requer: “(i) a título de antecipação dos efeitos da tutela, sejam deferidos os pedidos de inserção de restrição por meio do SERASAJUD e de inclusão do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ante o risco de frustração da execução, que deve ser célere, para que seja eficaz, ou subsidiariamente, sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, até que seja proferida decisão definitiva sobre o agravo de instrumento, tendo em vista que o Juízo a quo determinou o arquivamento provisório dos autos, ‘pelo prazo da prescrição intercorrente’.” No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão para deferir os pedidos de inserção de restrição por meio do SERASAJUD e de inclusão do nome do devedor no CNIB, ou um ou outro, caso se entenda pelo não deferimento concomitante de ambos. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não teceu o agravante qualquer argumento acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar que a tutela recursal deveria ser antecipada porque o agravante é credor do agravado; que as tentativas de localização de bens penhoráveis foram infrutíferas; e que há jurisprudência favorável à tese do agravante. Por outro lado, também não demostrou fundado receio de dano a autorizar a concessão de efeito suspensivo, pois a mera determinação de envio dos autos principais ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, por si só, não configura risco de perecimento do direito pretendido, sobretudo em vista do curto trâmite do agravo de instrumento e do prazo legal da prescrição intercorrente. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a inscrição da restrição e do nome do devedor no CNIB e no SERASAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora